Tribunal: TJES
Processo: 5000091-78.2020.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000091-78.2020.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: AILTON SOARES DA SILVA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000091-78.2020.8.08.0010

RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

RECORRIDO: AILTON SOARES DA SILVA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por AILTON SOARES DA SILVA , em face de DACASA FINANCEIRA S.A. SCFI. Narra o autor, em síntese, que efetuou uma compra de um produto na loja JFN Móveis e Eletro, utilizando o cartão de crédito que possui da empresa requerida. Entretanto, após a compra, foi informado pela loja de que seria necessário alterar a modalidade do pagamento, pelo fato de a requerida se encontrar em situação de liquidação extrajudicial. Assim, mesmo após o cancelamento da compra e da nova modalidade de pagamento, a requerida vem efetuando cobranças a título da referida compra, o que acarretou na negativação do nome do autor. Por tal fato, ajuizou a presente demanda.

Em sede de contestação (ID. 3590410), a requerida suscitou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial, ante a necessidade de chamamento da Loja JNF Móveis e Eletro; a inépcia da inicial; e sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a alteração da modalidade de pagamento foi solicitada pela empresa JNF, entretanto, não foi processada junto à requerida, sendo que a responsabilidade seria exclusiva da empresa em que a compra foi realizada. Assim, sustenta a ausência de ato ilícito indenizável e a litigância de má-fé. Pleiteou pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3590653), que assim resolveu a lide:

Por tudo até aqui exposto, forte em tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos postos em Juízo, para declarar desconstituído o débito em discussão nos autos, bem como CONDENAR a demandada a pagar em favor da demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, expressão monetária que deve ser corrigida nos termos da Súmula 362 do STJ e com juros com observância da Súmula 54 do mesmo Órgão.

Assim,
tem-se por resolvido o mérito
da presente demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, ante a procedência da demanda e preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de demora), posto que o direito a imagem da requerente vem sendo lesionado em razão do débito declarado desconstituído,
DEFIRO a tutela provisória de urgência em caráter incidental
para determinar proceda a imediata retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito da cobrança discutida nos autos, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da sentença. Nesses termos, oficie-se ao órgão de restrição ao crédito para retirada do nome da requerente do cadastro, referente ao débito descrito na exordial.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 3590656). Em suas razões, reproduziu praticamente todos os argumentos de sua contestação, exceto a alegação de inexistência de danos morais. Assim, pugna pela improcedência da ação e, subsidiariamente, aduz a necessidade de se minorar o
quantum
indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 3590671.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, cabe dizer que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

O recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
os fundamentos de sua contestação,
exceto os tópicos referentes à alegação de inexistência de danos morais e de pedido subsidiário de minoração do
quantum
indenizatório.

Diante disso, resta claro que suas razões recursais são, em sua maioria, uma mera reprodução da peça de defesa, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo, razão pela qual não merece conhecimento o recurso, acerca dos fundamentos mencionados.

Portanto, passo à análise apenas do tópico referente à inexistência de danos morais ou minoração do
quantum
indenizatório.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, verifico que o autor demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de que houve o cancelamento da compra e a alteração da modalidade de pagamento.

Em contrapartida, caberia à recorrente comprovar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito pleiteado, sobretudo considerando-se a inversão do ônus probatório disposto no art. 6, inciso VIII do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

Por conseguinte, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a negativação do nome do recorrido por uma cobrança indevida de compra cancelada.

Ademais,

entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, pois compreendo que o valor fixado se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese motivos para minorar o valor da condenação.

Portanto, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, não havendo que se falar em minorar o valor da indenização por dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)